Tribunal: TJMT
Processo: 1042986-63.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042986-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCINEIDE BETINE RAMOS DE LIMA - CPF: 880.845.151-87 (RECORRENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), ATACADAO DOS OCULOS LTDA - CNPJ: 31.764.645/0002-05 (RECORRIDO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1042986-63.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1042986-63.2023.8.11.0001

Recorrente:
Francineide Betine Ramos de Lima

Recorrido
:
Atacadão dos Óculos Ltda.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO ASSINADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência do recorrente, deve ele demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Simples alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1042986-63.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1042986-63.2023.8.11.0001

Recorrente:
Francineide Betine Ramos de Lima

Recorrido
:
Atacadão dos Óculos LTDA

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Francineide Betine Ramos de Lima
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 198431239):
julgou improcedente a ação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 197602393):
defendeu a reforma da sentença
a quo
para que sejam julgados procedentes os pedidos de iniciais, condenando o recorrido ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões (Id.

199535180): defende a manutenção da sentença e o improvimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1042986-63.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1042986-63.2023.8.11.0001

Recorrente:
Francineide Betine Ramos de Lima

Recorrido
:
Atacadão dos Óculos LTDA

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou improcedente a pretensão inicial, deixando de condenar o recorrido ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Da narrativa inicial a autora alega que procurou a Ótica recorrida para adquirir um óculos de sol e um par de óculos de grau, sendo lhe informada que a empresa estaria com uma promoção nos valores dos óculos, ainda estava disponibilizando um brinde “um relógio Technos” e que ao chegar a sua residência percebeu que a vendedora incluiu o valor do relógio, sendo acrescido o valor de R$1.000,00(mil reais).

Aduz que depois de perceber o acontecido, retornou na Ótica e realizou a devolução do relógio, e após 15 (quinze) dias voltou à loja, sendo informada que os óculos de grau não estavam disponíveis, diante da necessidade dos óculos, solicitou cancelamento dos pedidos, todavia teve o pedido de cancelamento negado.

Em análise aos documentos carreados pela recorrida, verifica-se que a autora não junta aos autos o contrato firmado com a Ótica ou nota fiscal, o qual pretende discutir, inviabilizando a análise de possível vício de vontade.

Note-se que apesar do presente caso tratar-se de relação tipicamente consumeristas, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, embora aplicada, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A empresa recorrida por sua vez, em sede de contestação demonstrou a legalidade da contratação do serviço e da compra do referido relógio, carreando aos autos, o contrato BrasilCard para cessão de crédito, Nota Fiscal e Ordem de Serviço assinados pela recorrente Id. Id. 197602387, Id. 197602388 e Id. 197602389, e ainda que o óculos de grau foi confeccionado exclusivamente para a autora e encontra-se disponível para retirada desde a data estipulada na ordem de serviço.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

ECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA. SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO SERASA. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando a selfie (biometria facial), fotografia do documento pessoal utilizado pela Reclamante na contratação do cartão de crédito
que originou o débito objeto da lide, faturas e histórico de pagamento, bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior. Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1038044-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela Ótica recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois, a autora ao assinar os documentos
declarou a manifestação livre e espontânea de contratar os serviços da recorrida, na forma descrita no contrato
.

Assim, primando pelo comando legal supramencionado, reconheço que o recorrente não se desincumbiu de seu dever, por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários em razão do deferimento de justiça gratuita.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024